Tribunal: TJMT
Processo: 1001546-55.2023.8.11.0044
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001546-55.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CICERA MELO - CPF: 550.694.281-87 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE EMENDA EM AÇÃO REITERADA. PROPOSITURA DE NOVA DEMANDA COM VÍCIOS REINCIDENTES. ARTIGO 486, § 1°, DO CPC. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da repetição de vícios em nova ação previdenciária idêntica a demandas anteriormente extintas, por ausência de documentos indispensáveis, notadamente comprovante de residência e prova de requerimento administrativo contemporâneo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de emenda à petição inicial, diante da propositura de nova ação sem correção dos vícios que ensejaram o indeferimento da demanda anterior, justifica a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 486, § 1o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A teor do art. 321 do CPC, a ausência de documentos essenciais pode ser sanada mediante intimação da parte, salvo nos casos em que já houve extinção anterior sem julgamento do mérito pela mesma razão, nos termos do art. 486, § 1o, do CPC.

4. Comprovado que a parte autora já havia ajuizado ações idênticas, sem suprir os vícios que levaram ao indeferimento anterior da petição inicial, justifica-se a extinção do processo sem nova oportunidade de emenda.

5. Embora a parte apelante alegue que o comprovante de residência em nome próprio seria exigência excessivamente formal, não apresentou qualquer justificativa plausível para a ausência desse documento, tampouco demonstrou ter sanado os vícios anteriormente apontados ou explicado sua eventual desnecessidade, reproduzindo as ações anteriores.

6. O ajuizamento de sucessivas ações sem a correção das irregularidades processuais representa desrespeito à boa-fé processual e afronta à segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“A repropositura de ação anteriormente extinta sem resolução do mérito exige, nos termos do art. 486, § 1o, do CPC, a correção do vício que ensejou o indeferimento da petição inicial, sendo legítima a extinção do feito, de plano, quando reiterada a mesma irregularidade”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 320, 321 e 486, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR, APL 0036951-17.2020.8.16.0019, Rel. Des. Fábio André Santos Muniz, j. 15.08.2022; TJ-DF, APL 0723122-26.2023.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 30.01.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
,
interposto por CÍCERA MELO, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Luciana Braga Simão Tomazetti, nos autos de n.° 1001546-55.2023.811.0044, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Paranatinga, MT, que indeferiu a petição inicial, com fulcro nos artigos 4846, § 1° e 330, inciso III, do CPC, nos seguintes termos (ID. 291400532):

“
VISTO,

Cuidam-se os presentes autos de ação de benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez intentada por
CICERA MELO
em desfavor de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, ambos devidamente qualificados nos autos.

De elementar conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do novo Código de Processo Civil, a fim de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e recebimento, promova o impulso necessário, de modo a formar a lide.

Para tanto, deverá a parte autora atentar-se para o cumprimento de tais pressupostos, o que não é o caso dos autos. Isto porque, a parte requerente não traz aos autos comprovante de endereço em nome próprio, bem como a comprovação de indeferimento do requerimento administrativo contemporâneo ao ajuizamento da ação.

Com efeito, não é dado à parte autora, sob o manto da competência relativa, a escolha aleatória de uma comarca para o ajuizamento da ação, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural, previsto na Constituição Federal do Brasil.

A propósito, ADA PELLEGRINI GRINOVER adverte que
“o princípio do juiz natural, além de um direito subjetivo da parte, é uma garantia da própria jurisdição, pois sem um juiz natural não há jurisdição possível”
(CINTRA, Antônio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini, DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 19. ed.São Paulo: Malheiros, 2003. p. 131).

Não se pode olvidar, ainda, que por força da norma contida no art. 139 do novo Código de Processo Civil, compete ao juiz prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça, e a violação do princípio do Juiz Natural é um ato contrário à dignidade da justiça.

Nota-se que a parte autora ajuizou ações idênticas àquelas de n° 1002027-52.2022.8.11.0044 e 1002231-96.2022.8.11.0044, sem que tenha suprido a comprovação de indeferimento do requerimento administrativo contemporâneo ao ajuizamento da ação, bem como comprovante de residência em nome próprio que ensejou na extinção sem resolução de mérito.

Em cumprimento ao que dispõe o art. 486, §1o do Código de Processo Civil,
a parte autora deveria realizar a correção do vício que foi omitido na ação anteriormente proposta para que fosse suprida todas as formalidades inerentes a petição inicial,
qual seja a comprovação de endereço, bem como o indeferimento do requerimento administrativo contemporâneo ao ajuizamento da ação.

É de conhecimento deste juízo as diversas ações que os causídicos da parte autora tem ajuizado nesta comarca de Paranatinga mesmo havendo a ocorrência de litispendência ou coisa julgada, devendo este se atentar, seja por consulta no sistema PJE ou por informações a serem obtidas pelo próprio cliente para que possa evitar o ajuizamento de demandas desnecessárias.

Diante do exposto,
indefiro
a
inicial
, com fulcro nos artigos 486, §1o, e 330, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, e
julgo extinto
o processo,
sem resolução do mérito
, com fundamento no artigo 485, inciso I e IV do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos jurisprudenciais
[1]
.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, data registrada no sistema.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a imprescritibilidade do direito à concessão do benefício previdenciário, ressaltando que o prazo prescricional incide somente sobre as prestações anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação, por se tratar de relação de trato sucessivo.

Aduz, além disso, a desnecessidade de comprovante de residência em nome da parte autora, asseverando que o artigo 319, do CPC, estabelece que a parte indicará o domicílio e residência do autor e do réu na petição inicial, de modo que não é lícito ao juízo compelir a parte autora a apresentar outros documentos com a inicial, senão os indispensáveis à propositura da ação.

Por essas razões, requer “
seja o recurso CONHECIDO e, quando do seu julgamento, lhe seja dado integral PROVIMENTO, para ANULAR A SENTENÇA, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito
” (ID. 291400534).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 291400537).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar no presente feito, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 304506373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei n.° 8.213/91.

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por CÍCERA MELO, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Luciana Braga Simão Tomazetti, nos autos de n.° 1001546-55.2023.811.0044, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Paranatinga, MT, que indeferiu a petição inicial, com fulcro nos artigos 4846, § 1° e 330, inciso III, do CPC.

De proêmio, não conheço do capítulo recursal que trata da prescrição do fundo de direito, uma vez que tal matéria não se relaciona com a sentença impugnada, deixando de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, em atenção ao que dispõe o artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

Quanto as demais matérias devolvidas pelo recurso de apelação, verifica-se que a magistrada singular indeferiu a petição inicial, por se tratar de propositura de nova ação, sem a correção de vício que levou à sentença sem resolução de mérito em demanda anteriormente ajuizada, quais sejam: ausência de comprovação de indeferimento administrativo contemporâneo ao ajuizamento da ação e comprovante de residência em nome próprio.

Com efeito, nos termos o artigo 320, do Código de Processo Civil, a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da demanda e, não havendo o cumprimento da respectiva determinação pela parte autora, caberá a determinação de emenda da inicial, consoante disposição do artigo 321, do mesmo Código:

“Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.

A partir de tais dispositivos, evidencia-se que o vício gerado pela ausência de juntada de documentos é sanável, prestigiando-se o princípio da primazia do julgamento de mérito, em atenção ao artigo 4°, do CPC.

Todavia, a regra constante dos dispositivos anteriormente transcritos não é absoluta, porquanto, nos casos em que houve a extinção, sem resolução do mérito, de ação anterior, por indeferimento da petição inicial, torna-se desnecessária a intimação da parte autora para emendar inicial de eventual nova ação proposta, uma vez que a correção do vício que levou ao respectivo pronunciamento judicial é elemento imprescindível à sua propositura, conforme artigo 486, inciso I, do CPC:

“Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.

§ 1o No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos
incisos I, IV, VI e VII do art. 485
, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito.

§ 2o A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado.

§ 3o Se o autor der causa, por 3 (três) vezes, a sentença fundada em abandono da causa, não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito”.

No pressuposto fático, conquanto a parte apelante argumente que a exigência de comprovação da residência em nome próprio constitui excesso de formalismo, observa-se, como destacado pelo juízo
a quo
, que a segurada já havia proposto, anteriormente, duas ações previdenciárias idênticas.

A primeira ação foi distribuída em 22.07.2022, sob o n.° 1002027-52.2022.811.0044, contendo as mesmas partes, pedidos e causa de pedir, sendo indeferida a petição inicial, na data de 25.07.2022, por ausência de pretensão resistida, diante da falta de requerimento administrativo contemporâneo ao ajuizamento da ação.

A segunda ação, protocolada em 08.08.2022, sob o n.° 1002231-96.2022.811.0044, novamente continha os mesmos pedidos, causa de pedir e identidade de parte, sendo determinada a emenda à petição inicial, pelo julgador singular, nos seguintes termos:

“Vistos.

A Lei no 14.331, de 4 de maio de 2022, acrescentou o art. 129-A à Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, nos seguintes termos:

Art. 129-A. Os litígios e as medidas cautelares relativos aos benefícios por incapacidade de que trata esta Lei, inclusive os relativos a acidentes do trabalho, observarão o seguinte:

I – quando o fundamento da ação for a discussão de ato praticado pela perícia médica federal, a petição inicial deverá conter, em complemento aos requisitos previstos no art. 319 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil):

a) descrição clara da doença e das limitações que ela impõe;

b) indicação da atividade para a qual o autor alega estar incapacitado;

c) possíveis inconsistências da avaliação médico-pericial discutida; e

d) declaração quanto à existência de ação judicial anterior com o objeto de que trata este artigo, esclarecendo os motivos pelos quais se entende não haver litispendência ou coisa julgada, quando for o caso;

II – para atendimento do disposto no art. 320 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), a petição inicial, qualquer que seja o rito ou procedimento adotado, deverá ser instruída pelo autor com os seguintes documentos:

a) comprovante de indeferimento do benefício ou de sua não prorrogação, quando for o caso, pela administração pública;

b) comprovante da ocorrência do acidente de qualquer natureza ou do acidente do trabalho, sempre que houver um acidente apontado como causa da incapacidade;

c) documentação médica de que dispuser relativa à doença alegada como a causa da incapacidade discutida na via administrativa.

(...)

Assim, intime-se a parte requerente para, nos termos dos arts. 319, III, e 320 do Código de Processo Civil, EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, adequando a exordial e o processo às disposições do art. 129-A da Lei supracitada, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

Em igual prazo deverá apresentar comprovante de endereço atual, procuração e declaração de pobreza, eis que datados de 2014.

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito”.

Todavia, a parte apelante deixou transcorrer
in albis
o prazo concedido, motivo pelo qual, novamente, a petição inicial foi indeferida, com a extinção do processo sem julgamento do mérito, consoante sentença proferida em 27.09.2022, cujo trânsito em julgado foi certificado na data de 25.10.2022.

Ao promover a terceira ação, objeto desse recurso, a parte apelante, no entanto, não corrigiu os vícios que haviam sido apontados nas demandas anteriores, reprisando os mesmos pedidos e causa de pedir, bem como sem instruir a ação com os documentos considerados essenciais e que justificou a sentença extintiva no processo anterior
, contra a qual não manifestou insurgência.

Dessa maneira, a despeito dos argumentos levantados pela parte apelante quanto à alegada desnecessidade de apresentar comprovante de residência em nome próprio,
deixou de sanar ou justificar os motivos pelos quais manteve os mesmos vícios que fundamentaram o indeferimento das petições iniciais pretéritas, matérias que, a propósito, não foram questionadas no presente recurso
, atraindo, por conseguinte, a incidência do artigo 486, § 1°, do CPC, permitindo a extinção da ação, sem julgamento de mérito, de plano, independentemente de prévia intimação para a emenda da petição inicial.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR. ALEGADA NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE NO CASO EM APREÇO. HIPÓTESE DE REPROPOSITURA DE AÇÕES ANTERIORES, QUE FORAM EXTINGUIDAS POR SENTENÇA TERMINATIVA. VÍCIO NÃO SANADO. EXEGESE DO ART. 486, § 1o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO”.

(TJ-PR - APL: 00369511720208160019 Ponta Grossa 0036951-17.2020.8 .16.0019 (Acórdão), Relator.: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 15/08/2022, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/08/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REPROPOSITURA DE AÇÃO CUJA PETIÇÃO INICIAL FORA INDEFERIDA APÓS O DESCUMPRIMENTO DE DETERMINÇÃO DE EMENDA. VÍCIOS NÃO SANEADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O ajuizamento pela autora de nova ação contra as mesmas partes sem o saneamento dos vícios apontados pelo magistrado de origem quando do indeferimento da petição inicial do feito antecedente encontra óbice no § 1o do artigo 486 do Código de Processo Civil. 2. A mera reiteração da causa de pedir e dos pedidos veiculados em emenda da petição inicial de processo extinto sem resolução de mérito, com simples alterações da ordem dos parágrafos, renomeação de capítulos, enxugamento de texto e reindexação dos pedidos, que, em seu conteúdo, permaneceram idênticos, não autoriza o recebimento da petição inicial na espécie. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA”.

(TJ-DF 0723122-26.2023.8 .07.0001 1808986, Relator.: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 30/01/2024, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 15/02/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025